Tribunal: TJDFT
Processo: 0009556-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Em estrita observância à ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Herman Benjamin, Relator dos Embargos de Divergência em RESP no. 1.163.020/RS (Tema 986), FICA SUSPENSA A TRAMITAÇÃO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO, até nova orientação do Colendo STJ. Intimem-se as partes.